Tribunal: STJ
Processo: 0104378-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991301 - MT (2025/0104378-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS
PRECONIZADOS
NO
ART.
619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO.
TOTAL DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 7329c846-d5ca-4b47-b034-cbfcd6ffd62b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991301 - MT (2025/0104378-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS
PRECONIZADOS
NO
ART.
619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO.
TOTAL DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por AUREO MARCOS RODRIGUES,
MARIA APARECIDA TERTILIANO e MARCOS ANTONIO RODRIGUES ao acórdão
da Sexta Turma, assim sintetizado (fl. 935):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido. Petições n. 338.480/2025, n. 343.268
/2025, n. 364.378/2025, n. 383.112/2025, n. 452.202/2025 e n. 515.705 /2025 não
conhecidas. Determinado o encaminhamento de cópias deste feito ao Ministério
Público de Mato Grosso e à Defensoria Pública estadual.
Nas razões, os embargantes apontam a existência de omissão e
contradição no acórdão impugnado, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça
tem competência para agir de ofício em casos de crimes de ação penal pública
incondicionada, para salvaguardar direitos fundamentais das vítimas.
Alegam que, ao longo de 17 anos, foram submetidos a abusos físicos,
morais e psicológicos supostamente perpetrados por organização criminosa formada
Documento eletrônico VDA49927403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 17:30:25
Código de Controle do Documento: 873c9670-44a3-452e-9f16-819eb74adf9a

por traficantes e agentes públicos, a qual estaria influenciando decisões judiciais para
prejudicar sua família. Mencionam, ainda, a Portaria CNJ n. 104/2009, que trata da
investigação de pagamentos irregulares a magistrados, e aduzem que o Judiciário
mato-grossense se encontra impedido e sob suspeição para julgar as causas
envolvendo os embargantes.
Requerem a adoção de providências urgentes pelo Supremo Tribunal
Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério Público Federal para
responsabilização penal dos envolvidos, mencionando, para tanto, vídeos e áudios
que, segundo afirmam, comprovariam os abusos relatados.
Postulam, ainda, a suspensão de atos expropriatórios em ações judiciais em
andamento, a anulação de decisões que reputam ilícitas e a indenização pelos danos
que alegam ter sofrido.
Por meio da Petição n. 716.684/2025, reiteram as mesmas alegações
constantes na inicial da impetração.
De igual modo, às fls. 2.806/2.876, reprisam as alegações de violações de
direitos humanos, acrescentando que tiveram suspenso o acesso ao sistema de
peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Buscam, assim,
a adoção de providências urgentes para restaurar o acesso à justiça e proteger seus
direitos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP). Esse instrumento jurídico não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Ocorre que o descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por
mais que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
No caso, o que se verifica nas razões dos embargos, na verdade, é
a tentativa dos embargantes de, por via oblíqua, superar a motivação que fundamentou
o indeferimento liminar da impetração. Sem sucesso, porém.
Documento eletrônico VDA49927403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 17:30:25
Código de Controle do Documento: 873c9670-44a3-452e-9f16-819eb74adf9a

Ainda inovam ao suscitar questão não trazida na inicial do
, o que não
writ
tem o menor cabimento.
Ante a manifesta improcedência, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA49927403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 17:30:25
Código de Controle do Documento: 873c9670-44a3-452e-9f16-819eb74adf9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 991.301 / MT
Número Registro: 2025/0104378-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000963712013811009 00356545420148110041 10035946620168110000 10175276220238110000
10189011620238110000
10216328220238110000
10238420920238110000
13910200802321684
356545420148110041 963712013811009
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUREO MARCOS RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
Documento eletrônico VDA50397549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: c9bfc068-8807-49a8-959b-a883d4b51420

CABIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
EMBARGANTE : MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Impedido o Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: c9bfc068-8807-49a8-959b-a883d4b51420